Tribunal: TJDFT
Processo: 0748610-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748610-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELISMAR ALVES RIBEIRO IMPETRANTE: REBECA ALVES RAMOS COSTA, MICHELLE CANDIDO MARTINS MACIEL AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ELISMAR ALVES RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que, nos autos do Processo n° 0758093-66.2025.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Na peça inicial (ID 78075183), as impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante, no dia 28/10/2025, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo a prisão sido convertida em preventiva. Defende a ilegalidade do flagrante, ante a atuação policial marcada por excesso e violência, conforme demonstrou o laudo pericial. Destaca que a quantidade de drogas encontrada com o paciente – 13,29g de cocaína – é manifestamente reduzida e não há indício concreto de mercancia, tampouco elementos que demonstrem habitualidade ou vínculo com organização criminosa. Assevera que o paciente tem origem humilde e reside com a mãe, idosa e desempregada, e um irmão portador de necessidades especiais, sendo o responsável pela assistência e sustento de ambos, bem como não possui histórico de envolvimento com o tráfico, além de ter residência fixa e trabalho lícito. Alega que a decisão não apresentou elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a segregação do paciente, tendo se baseado em presunções genéricas e fatos passados, afrontando o princípio da presunção de inocência, a excepcionalidade da prisão cautelar e a necessidade de fundamentação concreta. Conclui que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Ao final, pede a concessão de liminar para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando, se o caso, as medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos do inquérito policial, verifico que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo o condutor do flagrante assim relatado na delegacia: (...) Que, hoje, estavam em patrulhamento de rotina na região do Crixas quando avistaram dois indivíduos em duas bicicletas. Que os indivíduos, ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga. Que os indivíduos empreenderam fuga para lados opostos. Que a guarnição conseguiu alcançar e abordar o conduzido. Que foi feita a abordagem no nacional ELISMAR ALVES RIBEIRO. Que Elismar já é velho conhecido da guarnição, uma vez que, desde quando era adolescente, ele possui antecedentes em virtude do seu envolvimento com armas e drogas. Que autor segurava suas vestes e impedia que a guarnição fizesse sua busca pessoal. Que o autor desobedecia às ordens da equipe para colocar as mãos para trás. Que foi utilizado o uso progressivo da força para imobilizar o autor e realizar a busca pessoal. Que durante a abordagem, o autor gritava e dizia que teria sido agredido. Que o autor dizia que os policiais iriam matá-lo. Que foi encontrado um pote "de bala mentos" de cor azul no interior das vestes do autor. Que no interior do referido pote havia 13 porções de substância que aparenta ser cocaína. Que foram encontradas duas porções maiores da mesma substância enroladas no interior de um papel pardo. Que o autor trazia consigo a quantia de R$ 1.167,00 em diversas notas. Que foi encontrado um aparelho de telefone celular em poder do autor. Que pediram apoio a outra viatura policial para tentar abordar o outro fugitivo. Que a outra guarnição conseguiu abordar outro indivíduo, porém nada de ilícito foi encontrado com ele e não se sabe se ele realmente era o outro indivíduo que fugiu. Que ele não foi conduzido para esta Unidade. Que conduziram Elismar, a droga, o dinheiro, a bicicleta e o seu aparelho de telefone celular para esta Unidade. Ao considerar a legalidade do flagrante e manter o paciente em custódia, o magistrado singular fundamentou sua decisão nos seguintes termos (ID 78075185): (...) observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (mais de 13 gramas de cocaína). O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por resistência e dano. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de receptação, tentativa de homicídio qualificado e roubo majorado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ELISMAR ALVES RIBEIRO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (g.n.) A despeito das alegações da Defesa, constata-se que os requisitos para o decreto e manutenção da segregação cautelar do paciente estão evidenciados. Inicialmente, cabe mencionar que o habeas corpus é remédio constitucional que exige prova pré-constituída. Assim, a alegação no sentido de que o paciente foi vítima de agressões físicas perpetradas pelos policiais, por demandar dilação probatória, não comporta análise nesta via estreita. Com relação ao fumus comissi delicti, verifica-se que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial, os quais, inclusive, culminaram na prisão em flagrante. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. De acordo com a Folha de Antecedentes (ID 255103483, dos autos principais) e como destacado no corpo da decisão hostilizada, o paciente é reincidente em crime doloso, tendo sido condenado por delitos de dano e resistência (Processo no 0706050-62.2024.8.07.0010), além de possuir diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos a crimes graves, como roubo e tentativa de homicídio. Ademais, na data da prisão em flagrante, o paciente estava em cumprimento de pena, em regime aberto, por crime anterior (ID 255103483 – pág. 28, dos autos de origem) e, não obstante, voltou a delinquir. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Logo, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois a materialidade do delito e os indícios de autoria estão evidenciados e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública e risco de reiteração delitiva. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Por outro lado, além de a questão não ter sido submetida à instância de origem, o paciente não comprovou ser responsável direto pela assistência e sustento da sua genitora e irmão portador de necessidades especiais. Nesses termos, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator